Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. DÍVIDA DESPROPORCIONAL AO VALOR DO BEM. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. As despesas de condomínio são consideradas propter rem porque têm como garantia de pagamento a própria unidade imobiliária, penhorável em possível ação de cobrança das referidas despesas.
2. A obrigação propter rem, por se tratar de um direito real, ostenta os atributos de sequela e da ambulatoriedade.
3. Os valores obtidos mensalmente com o pagamento das cotas condominiais são indispensáveis para a subsistência do condomínio e a sua saúde financeira, e atendem função social da propriedade e ao princípio da solidariedade social em face dos demais condôminos, o que afasta o argumento de valor ínfimo da dívida em relação ao bem.
4. Negou-se provimento ao recurso.